Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702129-15.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA RECORRIDO: TIAGO GOMES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E DE PRAÇA. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. VOTO DE DOIS TERÇOS DOS CONDÔMINOS. I – A construção de quadras poliesportivas e de praça com recursos provenientes do pagamento de taxas condominiais, bem como a utilização de saldo remanescente para obras de paisagismo em áreas comuns do Condomínio, representam benfeitorias voluptuárias, cuja proposta deve ser aprovada em assembleia geral mediante o voto de dois terços dos condôminos, arts. 96, § 1o, e 1.341, inc. I, do CC, o que não ocorreu. II – Apelação desprovida. O recorrente afirma violação aos artigos 96, § 1o, 1.248, inciso V, e 1.341, inciso I, todos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido declarada a nulidade parcial das assembleias gerais do condomínio, porquanto as obras seriam de implantação, de existência, ou de acessão, e não, de benfeitorias. Relata que seria necessária a implantação de infraestrutura e dos equipamentos públicos ou comunitários. Defende que vários equipamentos do recorrente seriam dotados de outorga, de pagamento mensal para uso e gozo do bem. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como os benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 96, § 1o, 1.248, inciso V, e 1.341, inciso I, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “deve ser mantida a r. sentença quanto à nulidade parcial da 98a Assembleia Geral Extraordinária e da 75a Assembleia Geral Ordinária, especificamente quanto à utilização do montante de R$ 500.000,00 para a construção de quadras poliesportivas e de praça, além da utilização de saldo remanescente para obras de paisagismo em áreas comuns do Condomínio, porque não observada a exigência do quórum de dois terços para a aprovação da proposta” (ID 46555328). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027